Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-66.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700527-66.2024.8.07.0011 RECORRENTE: PLANETA PEDRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA RECORRIDA: POTENCIAL PEDRAS DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA CHAPAS DE GRANITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA PARTE. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. VALOR DA CONDENAÇÃO SUPERIOR AO VALOR PLEITEADO NA EXORDIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considerando que ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a apelante afirmou não ter interesse na instrução probatória, não pode alegar cerceamento de defesa, pois deixou de se manifestar na oportunidade que lhe foi concedida. 2. A documentação juntada com a apelação não pode ser conhecida nesta instância recursal, por não se enquadrar nas exceções previstas no art. 435 do CPC para a juntada extemporânea de documentos. 3. No caso, não há contrato formal firmado pelas partes. No entanto, os elementos probatórios são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica entre elas. 4. Consoante dispõe o art. 492, caput, do CPC, “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o pedido de gratuidade de justiça somente poderia ter sido indeferido após ser oportunizado à parte apresentar documentos de comprovação dos pressupostos de obtenção do benefício. Sustenta sua hipossuficiência econômica, razão pela qual requer a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se (ID 73845674): (...) em que pese a possibilidade de requerimento da concessão de gratuidade de justiça em grau recursal (art. 99, § 7o, do CPC), o indeferimento da gratuidade de justiça é impositivo na espécie, uma vez que o recolhimento do preparo configura preclusão lógica a obstar o deferimento do benefício na forma em que deduzido na presente apelação. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004